Tribunal: TJDFT
Processo: 0711561-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711561-42.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE DA CRUZ DE BARCELOS AGRAVADO: COSMO RODRIGUES DE MELO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENÊ DA CRUZ DE BARCELOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0700544-50.2020.8.07.0009, proposta em desfavor de COSMO RODRIGUES DE MELO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 115872427), a d. Magistrada de primeiro grau revogou a determinação de transferência da responsabilidade pelo pagamento de débitos administrativos e tributários relativos à motocicleta Honda NXR125, placa JJR9050 para o réu COSMO RODRIGUES DE MELO, dirigida ao DISTRITO FEDERAL mediante o Ofício n° 583/2021 - 1VCSAM. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirmou que se encontram configurados o risco de lesão grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pugna, assim, pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a transferência dos débitos relativos à motocicleta Honda NXR125, placa JJR9050 para o réu COSMO RODRIGUES DE MELO, atinentes ao período posterior à alienação do aludido veículo. À título de provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, com a consequente confirmação da tutela requerida em caráter antecipatório. Em cumprimento ao despacho exarado no ID 34498115, o agravante postulou a inclusão do DISTRITO FEDERAL no polo passivo do recurso (ID 35301784). Esta relatora, consoante a r. decisão exarada no ID 35490698, deferiu o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, para que seja promovida a transferência da responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes sobre a motocicleta Honda NXR125, placa JJR9050 para o agravado COSMO RODRIGUES DE MELO. Na oportunidade, foi determinada, ainda, a inclusão do DISTRITO FEDERAL no polo passivo do recurso e sua intimação para ofertar contrarrazões. Observo, contudo, que não foram promovidos o cadastramento do DISTRITO FEDERAL no polo passivo do recurso e sua intimação para fins de oferecimento de contrarrazões. Dessa forma, devolvo dos autos à Secretaria da egrégia 1a Turma Cível, para que seja dado integral cumprimento às diligências determinadas na r. decisão exarada no ID 35490698. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de junho de 2022 às 15:42:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora